Tribunal: TJDFT
Processo: 0712807-92.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. USUCAPIÃO. RECONVENÇÃO. IDENTIDADE COM CONTESTAÇÃO. HONORÁRIOS. ERRO DE FATO. REQUISITOS DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. NÃO ATENDIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil-CPC).
2. Eventual equívoco na compreensão do acervo fático probatório ou suposto erro na interpretação de tese jurídica não caracteriza vício de integração, mas erro de julgamento (error in judicando), não suscetível de revisão pela via dos embargos de declaração.
3. Mesmo que assim não o fosse, a alegação dos embargantes não teria como prosperar, haja vista que o acórdão esclareceu exaustivamente os motivos pelos quais não é o caso de declarar atendidos os requisitos da usucapião, mas de dar provimento à apelação para reconhecer a reivindicação do lote pela empresa.
4. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
5. O tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela parte, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada (EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
6. O acórdão foi claro ao dispor que "o indeferimento ocorreu após manifestação da reconvinda sobre o pedido, o que enseja a condenação em honorários, ainda que o juízo tenha utilizado fundamento diverso." Em que pese a instrução probatória servisse, em tese, para analisar os pedidos tanto do autor como do reconvinte, a alegação de usucapião com o objetivo de efetivar sua declaração em juízo inovou na compreensão da lide. Exigiu, portanto, maior esforço cognitivo do patrono do embargado e do juízo na avaliação da demanda. Em razão disso, por se tratar de extinção sem resolução do mérito do pedido reconvencional, aplica-se o art. 85, §10 do CPC, à luz do princípio da causalidade.
7. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
8. Embargos conhecidos e rejeitados.